Tribunal: TJDFT
Processo: 0752426-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AZIZI CHAHINE e ZARIFA CHAHINE em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que revogou o benefício da gratuidade de justiça. Na origem, processou-se ação de conhecimento em que as ora agravantes foram beneficiárias da gratuidade de justiça e sucumbiram. Após o trânsito em julgado da sentença, o advogado do autor e credor dos honorários de sucumbência requereu a revogação do benefício e com o propósito de deflagrar a fase de cumprimento de sentença. Anexou documentos que comprovam serem as recorrentes beneficiárias em acordos judiciais e para recebimento de valores decorrentes de vendas de imóveis. O pedido foi deferido e revogado o benefício. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram que são idosas e AZIZI estaria gravemente doente. Sustentou que os acordos em que se lastreou a decisão agravada referem-se à inadimplência de chacareiros que adquiriram os imóveis por elas vendidos e são frutos de sete anos de trabalho. As prestações teriam valores módicos e parte delas seriam destinadas a pagamento de terceiros. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e restabelecer o benefício da gratuidade de justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instadas as comprovarem os pressupostos para a benesse processual, não se manifestaram (ID 68714978). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, sentenciado com trânsito em julgado. Após retorno dos autos do 2o Grau, sem manifestação da partes, foi determinado seu arquivamento. Antes dos autos serem encaminhados ao arquivo, o advogado da parte autora, Dr. ADRIANO AMARAL BEDRAN requereu a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ás partes rés, sob o argumento de que as beneficiárias realizaram uma série de acordos judiciais, recebendo renda mensal de aposentadoria no valor de R$ 5.605,06, mais as parcelas mensais dos acordos de R$ 8.239,88 (id. 208563582 e seguintes e id. 212456665). Em suma, requer seja revogada a gratuidade de justiça, a uma, porquanto a autora não juntou documentos suficientes de comprovar a sua hipossuficiência, a duas, porque o conjunto fático-probatório contido nos autos indica que ela tem condições de arcar com as custas e honorários sucumbenciais decorrentes desse processo sem prejuízo do próprio sustento, tendo em vista que as suas redes sociais demonstram que ela vive em meio ao luxo. Intimada, as rés se manifestaram, conforme petição de id. 216078623, contudo não comprovaram documentalmente suas alegações. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Com razão à parte ré. Diante do teor da petição inicial e do acervo documental até então apresentado, a princípio, restou verificado que a parte ré, nos termos pleiteiados, fez jus à gratuidade de justiça. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cosoante estabelece o art. 98, caput, do CPC. No caso, verifico que no decorrer do processo, a situação das partes rés modificaram, considerando os acordos realizados em outros processos, conforme demostrado pelo requerente. Dispõe a Lei que para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. Neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Além disso, a Constituição é clara ao estabelecer que os benefícios da Assistência Judiciária são devidos àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXVI), denotando, assim, que as prestações sob este título não se caracterizam como direito potestativo da parte. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, tendo em vista o documentado, mister o afastamento do benefício, então concedido, uma vez que, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Republicana, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ante o exposto, REVOGO a gratuidade de justiça outrora concedida à parte ré AZIZI CHAHINE PEREIRA.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme comprovado nos autos e não impugnado pelas recorrentes, sua renda mensal da aposentadoria somada às parcelas recebidas pelos acordos judiciais alcança valores superiores a R$13.000,00. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que as agravantes não atendem aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que auferem renda muito superior à média brasileira e não comprovaram gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. INDEFIRO, AINDA, O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator